Tribunal: TJMT
Processo: 1026648-46.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026648-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAXWEL JOSE DA SILVA - CPF: 288.107.888-50 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA PIZARRO - CPF: 887.941.308-25 (AGRAVANTE), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0002-01 (AGRAVADO), KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), OSORIO DE ALMEIDA NASCIMENTO COSTA - CPF: 589.886.458-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON COVOLAN - CPF: 318.058.418-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E A ESSA PARTE NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Impugnação Intempestiva. Matérias de Ordem Pública. Exame de Ofício. Impossibilidade. Supressão de Instância. Alegação de Impenhorabilidade. Natureza Alimentar. Não comprovada. Manutenção da Penhora.
Recurso Parcialmente Conhecido e, na Parte Conhecida, Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença que reconheceu a intempestividade da impugnação e deixou de analisar as teses quanto à ilegitimidade e correção monetária; contudo, apreciou o pedido de impenhorabilidade do valor bloqueado e rejeitou diante da falta de provas da natureza alimentar da verba.

II.
Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se matérias de ordem pública, como ilegitimidade ativa e excesso de execução, podem ser apreciadas em impugnação intempestiva;
(ii) estabelecer se a quantia de bloqueada em conta é impenhorável por se tratar de verba alimentar ou por estar protegida pelo limite de 40 salários-mínimos.

III.
Razões De Decidir

3. A intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença torna a peça juridicamente inexistente, o que impede a apreciação de seu conteúdo, ainda que se trate de matérias de ordem pública. Precedente STJ.

4. Questões não submetidas à instância de origem não podem ser conhecidas em grau recursal, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.

5. O artigo 833, IV e X, do CPC prevê a impenhorabilidade de verbas alimentares e de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, desde que comprovada a origem dos recursos. No caso, diante da falta de prova mínima acerca da natureza alimentar da quantia constrita, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a impenhorabilidade.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença torna a peça juridicamente inexistente, o que impede a apreciação de seu conteúdo, ainda que se trate de matérias de ordem pública.

2.

Questões de ordem pública não podem ser apreciadas em sede recursal se não foram previamente submetidas ao Juiz singular, sob pena de inovação recursal e violação ao duplo grau de jurisdição.

3.

A impenhorabilidade de valores em conta bancária exige comprovação da natureza alimentar da verba ou demonstração de que a constrição compromete a subsistência do devedor, o que não se verifica sem prova mínima.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1984277/SC, T4, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1692724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 02.09.2024, DJe 13.09.2024; STJ, EREsp nº 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026648-46.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Maria Cristina Pizarro
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001456-45.2015.8.11.0044

proposto pela
Tauá Biodisel Ltda. – em Recuperação Judicial
.

O Julgador de primeiro grau reconheceu a intempestividade da impugnação e deixou de analisar as teses quanto à ilegitimidade e correção monetária; contudo, apreciou o pedido de impenhorabilidade do valor bloqueado e rejeitou diante da falta de provas da natureza alimentar da verba.

A Recorrente alega que o Julgador singular incorreu em erro ao deixar de apreciar matérias de ordem pública,

tais como a ilegitimidade ativa da exequente e a desconformidade dos cálculos com os limites da coisa julgada.

Assegura que essas questões podem ser conhecidas a qualquer tempo, desde que não tenham sido objeto de pronunciamento anterior.

No mérito, sustenta a ilegitimidade ativa da Recorrida, bem como equívoco quanto ao termo inicial da correção monetária.

Além disso, afirma que o valor bloqueado é impenhorável por ser verba de natureza alimentar.

Requer o provimento do Recurso e o retorno dos autos à origem, com a determinação para que o Julgador singular aprecie as matérias.

Subsidiariamente, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a consequente declaração da ilegitimidade ativa da Recorrida, a retificação dos cálculos do valor da condenação, bem como o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados.

O Agravo de Instrumento foi interposto sem formulação de pedido liminar.

A Recorrida apresentou contraminuta, na qual postula pelo desprovimento do Recurso

(Id. 313318431).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Maria Cristina Pizarro
busca a reforma da decisão lançada nos autos do Cumprimento de Sentença proposto pela
Tauá Biodisel Ltda. – em Recuperação Judicial
.

Ao que se extrai nos autos, Tauá Biodisel Ltda. – em Recuperação Judicial propôs o Cumprimento de Sentença em desfavor de Maria Cristina Pizarro e Osório de Almeida Nascimento Costa, em razão dos honorários sucumbenciais fixados na sentença da Ação de Reintegração de Posse, que foi julgada improcedente e condenou os autores ao pagamento da verba honorária.

Em 19/02/2024, o Juiz singular recebeu o Cumprimento de Sentença e determinou a intimação da Recorrente para que efetuasse o pagamento voluntário do débito.

Intimada, a Recorrente não efetuou o pagamento, tampouco apresentou impugnação, o que ensejou o início dos atos expropriatórios.

Foi determinada a penhora de ativos financeiros em nome dos executados, que resultou positivo no valor de R$ 50,51 (cinquenta reais e cinquenta e um centavos) em nome da Recorrente.

Diante disso, em 31/07/2024, a Recorrente apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença. Arguiu ilegitimidade ativa da Tauá Biodisel Ltda. – em Recuperação Judicial, bem como erro no termo inicial da correção monetária.

Ainda alegou impenhorabilidade do valor bloqueado, por se tratar de quantia inferior a 40 (quarenta)
salários mínimos
.

O Julgador de primeiro grau reconheceu a intempestividade da impugnação e deixou de apreciar as teses quanto à ilegitimidade e correção monetária; contudo, analisou o pedido de impenhorabilidade do valor bloqueado e rejeitou diante da falta de provas da natureza alimentar da verba.

Contra essa decisão, Maria Cristina Pizarro interpôs este Recurso.

Em sede preliminar, a Recorrente alega que o Julgador singular incorreu em erro ao deixar de apreciar matérias de ordem pública,

tais como a ilegitimidade ativa da exequente e a desconformidade dos cálculos com os limites da coisa julgada.

Assegura que essas questões podem ser conhecidas a qualquer tempo, desde que não tenham sido objeto de pronunciamento anterior.

No mérito, sustenta a ilegitimidade ativa da Recorrida, bem como equívoco quanto ao termo inicial da correção monetária.

Além disso, afirma que o valor bloqueado é impenhorável por ser verba de natureza alimentar.

A controvérsia consiste em definir se as matérias suscitadas na impugnação ao Cumprimento de Sentença, ainda que de ordem pública, podem ser apreciadas pelo Julgador quando apresentadas de forma intempestiva.

Quanto à apresentação extemporânea de impugnação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
consequência jurídica é considerar a peça jurídica inexistente, não sendo permitido ao magistrado relevar a intempestividade a fim de se pronunciar sobre as questões apresentadas pelo impugnante, ainda que se trate de matéria de ordem pública
. (STJ - AgInt no AREsp: 1984277 SC 2021/0292799-6, j. 25/04/2022, T4 - Quarta Turma, DJe 27/04/2022).

Em outras palavras, a intempestividade torna a peça “juridicamente inexistente”, o que impede qualquer apreciação judicial de seu conteúdo, mesmo matérias como ilegitimidade ativa ou excesso de execução, que são tradicionalmente conhecíveis de ofício, não podem ser analisadas se veiculadas em peça protocolada fora do prazo.

No caso, não há qualquer reparo a ser feito à decisão agravada, tendo em vista que o Juiz singular atuou corretamente ao julgar prejudicadas as matérias suscitadas fora do prazo legal, razão pela qual não se admite a reforma nesse ponto.

Ademais, o Julgador de primeiro grau recebeu a impugnação unicamente quanto à alegação de impenhorabilidade, pois a intimação que ensejou a manifestação da parte decorreu do ato de penhora, e não da abertura de prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, cujo termo legal já havia se exaurido.

Do mesmo modo, essas matérias não podem ser conhecidas nesta instância, uma vez que, não foram submetidos à apreciação do Juiz de primeiro grau, o que caracteriza indevida inovação recursal, vedada por implicar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, os argumentos referentes à ilegitimidade ativa e equívoco no termo inicial da correção monetária e eventual excesso de execução, não podem ser conhecidos.

Nesse sentido:

(...) 1. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
. Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024).

Ressalto que, a despeito da intempestividade, a Recorrente pode arguir essas matérias em Exceção de Pré-executividade, caso não demandem dilação probatória.

Dessa forma, não conheço desses pedidos.

Em relação à alegação de impenhorabilidade, o artigo 833, inciso IV, do CPC, prevê a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, salários, aposentadorias e pensões, entre outras verbas de natureza alimentar. Além disso, o inciso X, estabelece que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, recebe a mesma proteção.

No caso, entretanto, a Recorrente não comprovou a natureza alimentar da quantia bloqueada (R$ 50,51). Embora tenha sido expressamente intimada pelo Juiz singular para apresentar documentos que demonstrassem a origem do numerário, quedou-se inerte, deixando de instruir a impugnação com provas mínimas.

De igual forma, nas razões recursais, não trouxe documento hábil a demonstrar que o valor constrito decorre de proventos salariais ou de benefício previdenciário, limitando-se a renovar a alegação de impenhorabilidade sem suporte probatório.

Ademais, vale ressaltar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência no sentido de que
é possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família
. (EREsp 1.874.222/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, Julgado Em 19/4/2023, Dje De 24/5/2023).

Neste contexto, admite-se a penhora de valores de natureza salarial, desde que limitada a percentual que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família, ainda que para satisfação de crédito não alimentar.

No caso, a Recorrente sequer comprovou, de forma suficiente, a natureza impenhorável da verba penhorada, tampouco o comprometimento à sua subsistência.

Dessa forma, diante da falta de prova mínima da origem da verba constrita, não é possível reconhecer a sua impenhorabilidade, razão pela qual se mostra legítima a decisão que rejeitou a impugnação e manteve a penhora.

Ante o exposto,
conheço de parte do Recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025